Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-78.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-78.2020.8.14.0009

APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, ZENO SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito. Portanto, não há comprovação efetiva da contratação ou mesmo do depósito dos valores na conta do Autor.

II -
O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

III -
Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração que haverá a reparação material em dobro de tudo o que fora descontado indevidamente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800834-78.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO/APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e ZENO SILVA MONTEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que fora realizado um contrato de título de capitalização no valor de R$100,00 (cem reais) sem que este tenha assinado qualquer documento.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade do contrato, bem como condenado o banco à restituição em dobro dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O banco requerido interpôs recurso de apelação aduzindo que a parte teria sido beneficiada pelo contrao, sendo que atuou em exercício regular de um direito, motivo pelo qual a cobrança não geraria qualquer abalo moral, além de argumentar a impossibilidade de restituição em dobro ante a necessidade de ser demonstrada a má fé.

Requereu alternativamente a minoração do quantum indenizatório.

O Autor também interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma parcial da sentença a fim de que o valor arbitrado a título de danos morais fosse majorado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800834-78.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO/APELANTE: ZENO SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e ZENO SILVA MONTEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS.

Tendo em vista que ambos os recursos questionam o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sendo este o único questionamento feito pela parte Autora, não há necessidade de separar a análise de cada um dos apelos.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifiquei que de fato foram descontados os valores referentes a serviço supostamente contraído.

Ocorre que o Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente o contrato fora contraído por quem de direito.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração que haverá a reparação material em dobro de tudo o que fora descontado indevidamente, além do valor ínfimo que fora descontado da conta do Autor.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023